Tribunal: TJSP
Processo: 1013945-71.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela Antecipada – Residente em imóvel da CDHU sem o pagamento das devidas contraprestações – Inadimplência – Recorrente devidamente intimada acerca da necessidade de purgar a mora através de notificação extrajudicial – Desnecessidade de intimação dos leilões, pois realizados em 2014, sob a vigência da Lei Federal 9.514/97 e não

Ementa:

Apelação Cível – Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela Antecipada – Residente em imóvel da CDHU sem o pagamento das devidas contraprestações – Inadimplência – Recorrente devidamente intimada acerca da necessidade de purgar a mora através de notificação extrajudicial – Desnecessidade de intimação dos leilões, pois realizados em 2014, sob a vigência da Lei Federal 9.514/97 e não sob a regência da também Lei Federal 13.465/2017, que exige tal providência – Leilões que restaram infrutíferos – Sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, reintegrando a posse ao autor, mantendo a tutela antecipada deferida, devendo ainda os requeridos serem condenados a pagar a título de ocupação de 0,5% do valor do bem, a contar da data do inadimplemento, além de condomínios e IPTU, compensados pelos valores efetivamente pagos, cuja apuração, se com saldo positivo, deverá ser restituído aos requeridos de uma só vez, tudo corrigido monetariamente pela tabela TJSP a contar do inadimplemento e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação – Preliminares afastadas – Decisão escorreita – Cumprimento dos requisitos pela CDHU a amparar a procedência do pedido – Somente uma observação, nos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública – A correção monetária e os juros de mora, devem observar o que for definido na Repercussão Geral, tema 810 do STF, atualmente suspenso em razão do decidido pelo Min. Luiz Fux (RE 870947) -

Recurso desprovido, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000511444
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013945-71.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ALICE
SOUZA
CAMPOS,
é
apelada
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COIMBRA SCHMIDT
(Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 28 de junho de 2019.
Eduardo Gouvêa
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013945-71.2017.8.26.0477 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1013945-71.2017.8.26.0477
Comarca: Praia Grande
Juiz Sentenciante: Eduardo Hipolito Haddad
Apelante: Alice Souza Campos
Apelada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
Interessado: Marcos Antonio da Silva Souza
Voto no 30.544
Apelação Cível Ação de Reintegração de Posse com Pedido de
Tutela Antecipada
Residente em imóvel da CDHU sem o
pagamento das devidas contraprestações
Inadimplência

Recorrente devidamente intimada acerca da necessidade de purgar
a mora através de notificação extrajudicial Desnecessidade de
intimação dos leilões, pois realizados em 2014, sob a vigência da
Lei Federal 9.514/97 e não sob a regência da também Lei Federal
13.465/2017, que exige tal providência Leilões que restaram
infrutíferos
Sentença que julgou parcialmente procedente o
pleito inicial, reintegrando a posse ao autor, mantendo a tutela
antecipada deferida, devendo ainda os requeridos serem
condenados a pagar a título de ocupação de 0,5% do valor do bem,
a contar da data do inadimplemento, além de condomínios e IPTU,
compensados pelos valores efetivamente pagos, cuja apuração, se
com saldo positivo, deverá ser restituído aos requeridos de uma só
vez, tudo corrigido monetariamente pela tabela TJSP a contar do
inadimplemento e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da
citação
Preliminares afastadas
Decisão escorreita

Cumprimento dos requisitos pela CDHU a amparar a procedência
do pedido Somente uma observação, nos consectários legais, por
se tratar de matéria de ordem pública A correção monetária e os
juros de mora, devem observar o que for definido na Repercussão
Geral, tema 810 do STF, atualmente suspenso em razão do
decidido pelo Min. Luiz Fux (RE 870947) -
Recurso desprovido, com observação
Trata-se de recurso de Apelação (fls.269/285) interposto
pela parte acima descrita contra r. sentença (fls.261/263), em sede de
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela Antecipada que
julgou parcialmente procedente o pleito inicial, reintegrando a posse ao
autor, mantendo a tutela antecipada deferida, devendo ainda os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013945-71.2017.8.26.0477 -Voto no
3
requeridos serem condenados a pagar a título de ocupação de 0,5% do
valor do bem, a contar da data do inadimplemento, além de condomínios
e IPTU, compensados pelos valores efetivamente pagos, cuja apuração,
se com saldo positivo, deverá ser restituído aos requeridos de uma só
vez, tudo corrigido monetariamente pela tabela TJSP a contar do
inadimplemento e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação.
Determinou ainda que os sucumbentes arcarão solidariamente com os
honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, observada
a gratuidade ora concedida à parte ré.
Em apelação, em apertada síntese, aduz nulidade do
procedimento extrajudicial pela ausência de notificação da necessidade
de purgação da mora e também dos leilões extrajudiciais. Alega pedido
genérico e que a ocupação se deu de boa-fé, tendo a CDHU demorado
aproximadamente dois anos para exerceu seu poder de proprietária do
imóvel em questão, tendo assim contribuído para a situação de mora em
questão. Requer a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, que a
taxa condominial seja cobrada desde a consolidação da propriedade.
Contrarrazões às fls.293/297.
É o breve relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos.
Narram os autos que a ora apelada, Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo

CDHU, sociedade de economia mista, construiu, às suas expensas, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013945-71.2017.8.26.0477 -Voto no
4
Praia Grande, um conjunto de moradias habitacionais, onde mora a ora
recorrente. Consta que, através de 'Instrumento Particular de Venda e
Compra do Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de
Alienação Fiduciária em Garantia', a autora tomou posse de um dos
imóveis da apelada. Verificada a inadimplência da apelante, foi a mesma
intimada a purgar a mora (de 11/2012 a 04/2015) através de notificação
extrajudicial (fls.44), mas quedou-se inerte. Assim, foram realizados
leilões extrajudiciais, infrutíferos (fls.52/53). Desta forma, houve a
consolidação da propriedade pela CDHU em 1o/02/2016 (Termo de
Extinção de Dívida em Virtude dos Leilões Públicos). Demais
documentos às fls. 08 e seguintes; 87 e seguintes; 222/236 e 240/248.
A alegação de nulidade quanto ao procedimento
extrajudicial pela ausência de intimação/notificação para a purga da mora
não encontra respaldo, tendo em vista o documento juntado às fls.44,
conforme dito acima. Já quanto ao argumento de necessidade de
intimação para a realização dos leilões, melhor sorte não lhe assiste,
pois, de acordo com o Agravo de Instrumento julgado por este Relator, a
notificação acerca dos leilões ao inadimplente somente passou a ser
obrigatória a partir da vigência da Lei Federal 13.465/2017, sendo que a
data dos referidos leilões remontam ao ano de 2014, ou seja, sob a égide
da Lei Federal 9.514/97. Ainda, conforme fundamentado pelo Juízo de
primeiro grau, a apelante não esboçou nenhuma reação quanto ao
pagamento do débito, nem mesmo na via judicial.
Dispõe a Lei n.o 9.514/1995 que:
Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em
mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013945-71.2017.8.26.0477 -Voto no
5
imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, o
fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente
constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do
competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a
prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros
convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos
legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao
imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. (...) § 7o Decorrido o
prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente
Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na
matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário,
à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter
vivos e, se for o caso, do laudêmio. (...) Art. 27. Uma vez consolidada a
propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da
data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público
leilão para a alienação do imóvel. (...)
Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive
o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e
2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida
liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada,
na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu
nome.
Assim, escorreita a postura da ora recorrida, uma vez
que incontroversa a inadimplência da apelante, caindo por terra também
a alegação de boa-fé da apelante, a partir do momento em que, intimada
a purgar e mora, manteve-se inerte.
Quanto à taxa de ocupação, devida, nos termos do
mencionado diploma legal acima mencionado. O termo inicial fixado na
sentença, desde o inadimplemento é o correto, ou seja desde a ocupação
indevida, pois somente com a novel legislação é que o termo inicial
passou a ser a partir da realização dos leilões. Mesmo que assim não
fosse, há de se lembrar que estes restaram frustrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013945-71.2017.8.26.0477 -Voto no
6
Neste sentido já decidiu esta C. Corte:
APELAÇÃO CÍVEL REINTEGRAÇÃO DE POSSE CDHU - Compromisso de
compra e venda Rescisão contratual em virtude de inadimplemento A Lei
n.o 9.514/97, que dispõe sobre o sistema de financiamento imobiliário,
institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências,
estabelece as consequências do inadimplemento das prestações, o qual é
incontroverso nos autos Exegese dos artigos 26, 27 e 30 Notificação
extrajudicial realizada, assim como os leilões do imóvel, que restaram
infrutíferos Possibilidade de reintegração de posse Pedido inicial julgado
parcialmente procedente Confirmação da sentença Recurso não provido
(Apelação n.o1007925-21.2014.8.26.0590; Relator (a): Osvaldo de Oliveira;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2017; Data de Registro:
27/11/2017).
Ação de reintegração de posse Bem público CDHU - Compromisso de
venda e compra com alienação fiduciária em garantia - inadimplemento
caracterizado Aplicação dos artigos 26, 27 e 30 da Lei no 9.514/97
Notificação extrajudicial realizada, assim como os leilões do imóvel, que
restaram infrutuosos inexistência de purgação da mora Inteligência do art.
6o da CRFB - Direito à moradia norma programática implementação
progressiva por meio de políticas públicas tendentes a facilitar a aquisição
de moradias e melhores condições de habitação - impossibilidade de
satisfação individual ou coletiva desse direito pelo Judiciário supletivamente
à valoração do gestor público pleito subsidiário de concessão de auxílio
aluguel a ser formulado pela via adequada Possibilidade de reintegração
na posse - Precedentes deste E. Tribunal - Sentença de procedência
mantida Recurso desprovido - 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo Rel. Souza Meirelles - 18 de fevereiro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013945-71.2017.8.26.0477 -Voto no
7
Somente uma observação merece a r. sentença, no
que diz respeito aos consectários legais, uma vez tratar-se de matéria de
ordem pública. A correção monetária os juros de mora devem observar o
que for definido na Repercussão Geral, tema 810 do STF, atualmente
suspenso em razão do decidido pelo Min. Luiz Fux (RE 870947), mantida
no mais, tal como lançada, nos termos do artigo 252, do RITJSP.
Com relação aos honorários advocatícios, substituo os
fixados em primeiro grau para arbitrar os honorários advocatícios
recursais em 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11,
do CPC, respeitados os benefícios da Justiça Gratuita concedidos.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator